Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE COTAS POR FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS PRESTADOS EM UNIDADE AUTÔNOMA. RECURSO REPETITIVO DO STJ. RESP 1.280.871/SP E 1.439.163/SP (TEMA 882). DIVERGÊNCIA COM A TESE FIXADA. NOVA BASE LEGISLATIVA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Tema 882 dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese: As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. No REsp 1.736.496/DF, a Corte Superior assentou que a incidência da tese aprovada independe das características do loteamento ou do conteúdo dos serviços supostamente prestados aos moradores, pois a aplicabilidade da precitada tese sustenta-se em dois fundamentos principais: inexistência de norma legal e ausência de manifestação de vontade a amparar a cobrança das taxas.
2. Em certos casos, todavia, não tem aplicação o precedente qualificado firmado no ano de 2015, haja vista a Lei n. 13.465, de 11.07.2017, que acrescentou o art. 36-A na Lei n. 6.766/79, até porque a inexistência de norma legal constituiu fundamento para o Tema repetitivo 882. Na forma da lei vigente, inarredável a obrigação de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimento assemelhado, desde que não tenham fins lucrativos.
3. A situação tratada nestes autos não se inclui na tese jurídica lançada no Tema 882, em razão de lei vigente que sucedeu a tese firmada, senão a própria ratio decidendi no paradigma, segundo a qual as obrigações de ordem civil, sejam de natureza real ou contratual, pressupõem, como fato gerador ou pressuposto, a existência de uma lei que as exija, afora a convenção.
4. Apelação conhecida e provida.